Tribunal: TJSP
Processo: 2263514-35.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso. A embargante alega omissões no acórdão quanto ao caráter vinculante do Tema 1.184 do STF, interpretação dos requisitos da Resolução CNJ 547/2024 e obrigatoriedade de observância de precedente

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso. A embargante alega omissões no acórdão quanto ao caráter vinculante do Tema 1.184 do STF, interpretação dos requisitos da Resolução CNJ 547/2024 e obrigatoriedade de observância de precedente vinculante.
II. Questões em Discussão.
2. As questões em discussão consistem em verificar (i) a alegada omissão sobre o caráter vinculante do Tema 1.184 do STF e sua aplicação irrestrita; (ii) a interpretação dos requisitos do art. 1o, § 1o, da Resolução CNJ 547/2024; (iii) a obrigatoriedade de observância do precedente vinculante conforme art. 927, III, do CPC.
III. Razões de Decidir.
3. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir obscuridade, contradição ou omissão, conforme art. 1.022 do CPC. No caso, o acórdão está fundamentado e não apresenta os vícios alegados.
4. O acórdão reconheceu a tese do Tema 1.184 do STF e sua obrigatoriedade, não havendo omissão. A decisão pela não extinção da execução fiscal baseou-se na análise fática e jurídica do caso concreto, conforme Resolução CNJ 547/2024.
IV. Dispositivo e Tese.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são cabíveis para modificação do julgado. 2. A interposição dos embargos visando ao prequestionamento não prescinde de obscuridade ou contradição.